Tribunal: TJES
Processo: 5010544-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010544-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA ALVES DURAES NETO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO EM FLAGRANTE.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.
F
umus comissi delicti
e
periculum libertatis
devidamente comprovados nos autos.

2. A via estreita do habeas corpus não admite revolvimento de material fático probatório dos autos originais, não sendo devida a análise para uma mudança na capitulação do incurso penal.

3. A primariedade do paciente e o fato de possuir trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais do art. 312 e 313 do CPP.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5010544-26.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: JOSE MARIA ALVES DURAES NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSE MARIA ALVES DURAES NETO
,
em face de suposto ato ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0000235-13.2024.8.08.0006 mantém a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante argumenta que o paciente é usuário de drogas, e não traficante, que ele possui residência fixa, bons antecedentes, ocupação licita e que é primário. Ademais, afirma que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal e que a quantidade de substância ilícita encontrada na revista pessoal do paciente é pequena.

Após análise detida dos autos originais, apesar dos esforços do impetrante, não vislumbro quaisquer irregularidades na decretação da medida cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pelo Magistrado
a quo
ao paciente.

Isso porque, presentes estão os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP, que autorizam a prisão processual. Em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito é inferido nos autos dado que o paciente foi preso em flagrante delito e o Magistrado
a quo
recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, perante os indícios da materialidade e autoria delitiva.

É necessário pontuar que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais, tampouco com a averiguação de uma suposta mudança na capitulação penal. Logo, apesar dos esforços da D. Defesa em enquadrar a conduta do paciente no delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos, conforme o entendimento desse Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 155, §4º, IV (01 VEZ). NO ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV (01 VEZ) E NO ART. 155, §§1º E 4º, II E IV (POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VERIFICADO. ERRO NA CAPITULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 1. Não há que se falar em falta de fundamentação da medida constritiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração o evidente risco de reiteração delitiva. 2. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública no caso em questão. 3. Não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis, não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação. Precedentes.
4. Quanto ao suposto erro na capitulação, é de se registrar que os réus se defendem dos fatos narrados na inicial acusatória, e não da capitulação penal. Ainda, a via estreita do habeas corpus não admite revolvimento de material fático probatório, cabendo ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder com a emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada. (TJES; HC 0002680-27.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/06/2021; DJES 28/06/2021)

Em relação ao
periculum libertatis
, algumas são as características que asseguram que não há alternativa, senão a continuidade da prisão preventiva para garantir o resguardo da ordem pública e a plena realização da instrução processual, a exemplificar a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de drogas apreendidas e os fortes indícios de que o paciente integra efetivamente o comércio de substâncias ilícitas e que realizava o transporte de drogas para estas serem entregues em outro bairro, conforme asseverado pelo Magistrado
a quo
em análise da manutenção da medida cautelar em decisão de ID nº 46699471 dos autos originais:

“Com relação ao
periculum libertatis,
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: [...] E, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente aos pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva. Nesse sentido, passo ao exame pormenorizado de dois desses fundamentos:
Garantia da Ordem Pública e Conveniência da Instrução Criminal. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão.

Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam a periculosidade do agente. Em consulta aos sistemas judiciais disponíveis, verifiquei que ambos os postulantes, apesar de primários, respondem a outras ações penais, além do que, no presente caso, nota-se a gravidade do delito pela grande quantidade de drogas apreendidas (128 pinos de cocaína, 114 papelotes de cocaína e 130 pedras de crack)
.
[...]
Assim, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO JOSÉ MARIA ALVES DURAES NETO e WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA
,
na forma Art. 312 do Código de Processo Penal. [...]”

Ressalto que o paciente responde pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato de possuir trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Por tudo até aqui pontuado neste voto, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos da causa e das provas, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Por conseguinte,

DENEGO
a ordem pretendida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.